Tribunal: TJDFT
Processo: 0027139-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO. VÍDEO OBTIDO DE NOTÍCIA TELEVISIVA. FATOS DISTINTOS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Roubo de estabelecimento comercial. Condenação em razão de reconhecimento pessoal e do modo de execução, ou "modus operandi" na prática de outro crime. Rosto do indivíduo coberto por capacete. Vítima não teve condições de efetuar o reconhecimento pessoal do réu, por não ter conseguido visualizar suas feições físicas. Identificação realizada a partir de reportagem televisiva. Semelhança das roupas utilizadas pelo réu durante a prática de delito noticiado pela mídia, ocorrido em local e tempo distintos do crime da referência. Ausência de ato formal de reconhecimento pelas vítimas das roupas utilizadas pelo réu, apesar da apreensão de tais objetos.
2. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de ‘mera recomendação’ do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
3. O reconhecimento realizado com base em vídeo obtido de reportagem televisiva noticiando a prática de delito pelo réu em tempo e lugar distintos, não possui a aptidão de fundamentar a condenação do acusado, se não houve a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código Processo Penal, e se não há prova independente que vincule o réu à conduta criminosa discutida nos autos.
4. Recurso provido para absolver o réu quanto à prática do delito de roubo.